Tribunal: STF
Processo: ARE 1321139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARCIA DE MARIA COSTA CID FERREIRA em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 134).



    Em suas razões, a embargante alega que a decisão embargada só analisou a questão relativa à ilicitude das provas sob o prisma do Decreto 3.810/2001, deixando “de se pronunciar sobre uma das teses constantes do recurso extraordinário: o uso de prova ilícita decorrente de violação do sigilo entre advogado e cliente” (eDOC 144, p. 1).



    Assevera, nesse sentido, que “a embargante requereu fosse declarada nula a sentença, face à indicação, por esse Pretório Excelso, no julgamento do HC 89.025/SP (Rel. Min. EROS GRAU), de que os e-mails trocados entre EDEMAR CID FERREIRA e seus advogados são provas ilícitas” (eDOC 144, p. 1/2).



    Em seguida, assenta que “O decisum também foi omisso no que toca aos efeitos da anulação da sentença proferida nos autos principais deste processo” (eDOC 144, p. 2), sustentando que, nos termos do art. 995 do CPC, recursos extraordinários são desprovidos de efeito suspensivo. Sendo assim, “a embargante não consegue compreender o motivo pelo qual se entende por vigente a sentença e não o acórdão que, em sede de apelação, a anulou” (eDOC 144, p. 2/3).



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão a embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Ao contrário do que alega a embargante, não há omissão na decisão embargada.



    Na análise do recurso extraordinário com agravo, muito embora a decisão embargada tenha examinado a alegação de ilicitude das provas pela perspectiva específica do Decreto 3.810/2001, também restou consignado que, em relação às demais teses, “eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF”.



    Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto à alegação de provas ilícitas decorrentes da quebra do sigilo entre advogado e cliente, porquanto discordar do Tribunal a quo, no ponto, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, conforme ficou registrado na decisão ora embargada. 



    De igual modo, também não prospera a tese de que esta Corte teria reconhecido a ilicitude das referidas provas no julgamento do HC 89.025/SP, tendo em vista que, embora exista conexão entre aquele habeas corpus e o presente recurso, a apreciação lá promovida dizia respeito a provas utilizadas para subsidiar a prisão preventiva específica de EDEMAR CID FERREIRA, ao passo que, aqui, o acórdão recorrido confirma a condenação da ora embargante a partir da análise de vasto e complexo conjunto probatório, de modo que não há a suposta e necessária vinculação que a parte embargante busca demonstrar. 



    Outrossim, no que se refere aos efeitos da sentença proferida nos autos principais deste feito, observo que a decisão embargada deixou consignado que “a anulação da sentença que ensejaria a prejudicialidade do presente recurso ainda não foi confirmada por este Supremo Tribunal Federal, visto que a referida decisão é questionada perante esta Corte, por meio do ARE 1.157.879/SP, de minha relatoria, cuja decisão monocrática dei parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal, o que ensejou a interposição agravos regimentais ainda pendentes de apreciação pela Segunda Turma deste STF.”. 



    A embargante sustenta que não compreende por qual razão a sentença ainda estaria em vigor, visto que foi anulada por acórdão em sede de apelação, e o apelo extremo dali decorrente não possui efeito suspensivo, nos moldes do que dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil. 



    Ocorre que, conquanto os recursos, em regra, sejam desprovidos de efeito suspensivo, não vislumbro plausibilidade jurídica em julgar prejudicado o presente feito por meio da estreita via do recurso extraordinário, no qual o campo cognitivo deste Supremo Tribunal Federal revela-se significativamente reduzido, em especial quando se está diante de processos complexos, em que houve duplicidade de ações penais e a Corte não dispõe da inteireza desses autos. 



    Ademais, conforme apontado pela recorrente, “Após a interposição do presente recurso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região acolheu preliminar suscitada nos autos de outro feito (nº 0008954-58.2004.4.03.6181), declarando a nulidade nos ‘autos principais” deste processo’ (eDOC 124, p. 1), de modo que a análise da extensão dos efeitos do acórdão anulatório da sentença deve ser promovida por quem o prolatou, ou seja, pelo Tribunal de origem. Isso porque, no desempenho de sua função recursal, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, a par dos necessários requisitos de prequestionamento e repercussão geral, aja com prudência, a fim de não desbordar dos limites constitucionalmente impostos à estreita via extraordinária. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente